Tribunal: STF
Processo: RHC 258002
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marco Antônio Heredia Viveros, em 16.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 883.739/CE, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente pronunciado pelo juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, em 31.10.1986, pela prática, em 29.5.1983, do crime dos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado) (e-doc. 9).



    3. Em 4.5.1991, no Processo n. 0860489-28.2000.8.06.0001, o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE aplicou ao recorrente a pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 17).



    4. Em 4.5.1992, o recorrente interpôs apelação criminal contra a condenação pelo Tribunal do Júri. Em 3.4.1995, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 13.908, interposta pela defesa do recorrente, para submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo fundamento de nulidade na elaboração dos quesitos ao Conselho de Sentença (e-doc. 19).



    5. Em 14.3.1996, o recorrente foi submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O juízo de primeira instância definiu a pena do recorrente em dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 40).



    6. O recorrente interpôs apelação contra a segunda condenação pelo Tribunal do Júri, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará. O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, reduziu a pena do recorrente para oito anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    A defesa do recorrente interpôs recurso especial, não admitido, e agravo de instrumento contra essa decisão. Em 31.5.2002, o Ministro Fontes de Alencar, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Agravo de Instrumento n. 406.003/CE (e-doc. 71).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que a condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0860489-28.2000.8.06.0001, transitou em julgado em 5.8.2002, tendo ocorrido a baixa definitiva do processo em 12.3.2004.



    7. Depois do cumprimento integral da pena, o recorrente ajuizou, em 20.11.2023, na Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, Processo n. 0278255-40.2023.8.06.0001, visando instruir eventual ação de revisão criminal contra a condenação do Processo n. 0860489-28.2000.8.06.0001, transitado em julgado em 5.8.2002 (e-doc. 50).



    8. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que, em 19.3.2024, o juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, depois do parecer do Ministério Público estadual, indeferiu o pedido do recorrente. Em 15.4.2024, a defesa interpôs apelação criminal.



    Em 26.11.2024, o Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, da Segunda Turma Criminal do Tribunal estadual, declinou da competência para julgar a apelação criminal e determinou a redistribuição do processo.



    Em 7.5.2025, o Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, da Segunda Turma Criminal do Tribunal estadual, declinou da competência para julgar a apelação criminal e determinou a redistribuição do processo. Em 12.6.2025, o processo foi redistribuído e está concluso ao relator.



    9. Em 17.1.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 883.739/CE no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    10. Em 17.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 53).



    11. Em 17.10.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.739/CE (e-doc. 73) e, em 7.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. PENA CUMPRIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, o qual buscava reconhecer nulidades em processo cuja condenação já transitou em julgado e cuja pena já foi cumprida e está extinta. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus para discutir nulidades processuais em condenação já transitada em julgado e com pena cumprida, alegando-se constrangimento ilegal devido a medidas protetivas. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é cabível quando não há risco atual ou iminente à liberdade de locomoção, conforme o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 



    4. A utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inadequada, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.



    5. A alegação de nulidades processuais deve ser tratada em revisão criminal, conforme a competência do Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais, nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 



    6. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 98). 



    12. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “após a ilegal condenação imposta e comprovada na impetração a quo, o paciente foi vítima de alienação parental com o afastamento das três filhas por mais de 20 anos, contudo, sua liberdade de locomoção continua sendo afetada diretamente pela ex-esposa, a qual se utilizando do instituto que leva seu nome, resolveu postular medidas protetivas contra o paciente, mediante falsas acusações, uma vez que em decorrências de diligências realizadas por este impetrante, no ano de 2023, na Comarca de Fortaleza, para buscar provas que pudessem embasar uma revisão criminal, com base em outros fundamentos, os quais já são objeto de ação judicial própria, conforme consta da exordial deste Writ, assim, evidente que os motivos elencados no v. acórdão devem ser rechaçados, pois o paciente continua sofrendo coação ilegal no seu direito de ir e vir em decorrência das nulidades processuais que geraram sua condenação” (fl. 5, e-doc. 104).



    Afirma que “os motivos da impetração decorram da nulidade absoluta da r. sentença de pronúncia, na qual a MMª Juíza de primeiro grau afirmou que o paciente era o autor do disparo que atingiu a vítima, assim como a arma que o paciente possuía no dia dos fatos (a qual foi roubada e a qual foi usada por um dos assaltantes para lhe causar as lesões corporais decorrentes do tiro que recebeu a queima-roupa) seria a mesma apreendida no apartamento dele no ano seguinte, em 1984, assim evidente que é nula a pronúncia em que a juíza age com flagrante excesso de linguagem” (fl. 5, e-doc. 104).



    Sustenta que “também configura nulidade absoluta do processo o paciente ter sido submetido a um novo Júri, após anulação do primeiro por v. acórdão do STJ, o qual anulou integralmente o processo após negativa por intempestividade de REsp, interposto no prazo legal, situação que anulou integralmente o processo, incluindo libelo crime acusatório apresentado pelo MP antes da primeira plenária, quanto da contrariedade do libelo apresentada pela Defesa, onde arrolou testemunhas em caráter de imprescindibilidade” (fl. 5, e-doc. 104).



    Argumenta que, “após ser julgado o mérito do REsp, o processo baixou à primeira instância e foi imediatamente colocado em julgamento, inexistindo novo libelo crime acusatório válido, ademais, na hora do julgamento houve a certificação mentirosa da inexistência de rol de testemunhas arroladas pela defesa, aliás, nenhuma daquelas testemunhas arroladas na contrariedade do libelo anulado foram intimadas do novo julgamento, além do que, o novo advogado do paciente, recém-formado, concordou que o novo julgamento continuasse daquele jeito, sem sequer saber dessas ilegalidades, situação que demonstra os sérios prejuízos para o paciente, especialmente, porque os senhores jurados, além de não terem a chance de ouvir as testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade pela defesa, também foram induzido em graves erros, posto serem jurados leigos, e no caso em epígrafe, essas nulidades são absolutas e independem de valoração em revisão criminal, ainda mais pelo fato de que na época, processualmente falando, os únicos documentos que eram obrigados ser lidos aos jurados, eram exatamente a sentença de pronuncia e o libelo crime acusatório” (fl. 5, e-doc. 104).



    Assevera que, ”no caso do julgamento plenário que originou a condenação definitiva do paciente, foi lida uma sentença de pronúncia em que a juíza sentenciante afirmou expressamente que o réu não se desincumbiu de provar sua inocência, ao contrário, havia prova de ser o atirador na vítima (ex-esposa, fato que não consta dos autos), ademais, afirmou ainda a MMª Sentenciante que o álibi do paciente de que os assaltantes teriam roubado seu revólver caiu por terra ao ser apreendido no seu apartamento no ano seguinte, em 1984, entretanto, tal fato é impossível de ser verídico, pois o revólver encontrado pela polícia no apartamento em 1984 foi apreendido com nota fiscal que comprovou ter sido adquirido pelo paciente quase 02 (dois) meses após o assalto, que vitimou paciente e sua ex-esposa, além do que, a própria empresa ‘Taurus’, confirmando ter fabricado e vendido esta arma para a loja constante da nota fiscal, um mês e meio depois dos fatos, ou seja, tais fatos relatados na sentença de pronúncia e no libelo crime anulado, foram as únicas peças processuais usadas no julgamento que impôs a pena que veio transitar em julgado, portanto, essa situação real é uma nulidade absoluta que deve ser conhecida de oficio por qualquer juízo ou tribunal, independente de revisão criminal ou não, fato que demonstra o erro da Colenda Sexta Turma do STJ, ao deixar de conceder a ordem e favor do paciente” (fls. 5-6, e-doc. 104).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo exposto, após o r. parecer do Procurador Geral da República, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, até mesmo De Ofício, para o fim de reconhecer que a sentença de pronúncia proferida contra o paciente, na qual a juíza afirmou ter sido ele o autor dos disparos na vítima, assim como ainda afirmou inveridicamente (contrariando as provas materiais dos autos) de que o revólver apreendido um ano depois do crime na posse do paciente é a mesma arma usada para feri-lo no dia dos fatos, são provas nulas de pleno direito. 



    No mesmo diapasão, é nulo o julgamento plenário ao qual o paciente foi submetido ao julgamento popular, por jurados leigos, sem que houvesse um libelo crime acusatório válido, documento este que era obrigatório ser lido na plenária aos jurados. 



    Não bastasse, a sentença de pronúncia nula, conforme fundamentos acima, mesmo com as ilegalidades apontadas, FLAGRANTE EXCESSO DE LINGUAGEM, também foi lida aos jurados e certamente os induziram em erro para a condenação do paciente, razão pela qual, essas nulidades apontadas apenas nesta peça processual, vez que não compõe a ação de produção de provas preparatória de eventual nova revisão criminal. 



    Em tempo, considerando que o paciente é idoso, requer direito de preferencia no julgamento” (fl. 7, e-doc. 104).



    A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público estadual apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso (e-docs. 117 e 122).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    14. Pelo que se tem nos autos eletrônicos, o recorrente insurge-se contra condenação definitiva pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, alegando nulidade da decisão de pronúncia e da condenação proferida pelo Conselho de Sentença da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE. No segundo julgamento realizado, sustentou a ausência de apresentação de novo libelo, depois de anulado o primeiro julgamento do Tribunal do Júri, pelo acórdão do Tribunal estadual, e cerceamento de defesa por eventuais irregularidades ocorridas durante a sessão de julgamento.



    15. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0860489-28.2000.8.06.0001, da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, transitou em julgado em 5.8.2002, antes de o Habeas Corpus 
n. 883.739/CE ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.1.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 240.030-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 217.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    16. No acórdão recorrido da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou-se que:



    “Por fim, apenas para que não se passe ao largo, saliento que, para além dos óbices acima, a alegação de cerceamento do direito de petição [...] perante a Vara do Júri de Fortaleza (fl. 472), não bastasse não se inserir no pedido inicial deste writ, diz respeito a ato imputado a Juízo de primeiro grau, logo, não abrangida pela competência do Superior Tribunal em habeas corpus (art. 105, I, ‘c’, CRFB), de modo que sua análise implicaria em proscrita supressão de instância, devendo ser levada ao órgão jurisdicional competente” (fls. 6-7, 
e-doc. 98).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO 
ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 214.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    17. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    18. No julgamento do Habeas Corpus n. 883.739/CE, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não haver ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção do recorrente no caso em espécie, ao fundamentar:



    “O agravante alega que há nulidades absolutas no processo de origem, destacando a ausência de novo libelo após a anulação do primeiro julgamento e a ineficiência da defesa técnica no segundo júri, em que as testemunhas de defesa não foram sequer intimadas, não tendo participado do julgamento. Sustenta que tais vícios configuram nulidades absolutas reconhecíveis de ofício.



    Reitera a alegação de que  continua submetido a constrangimento ilegal, mesmo após o cumprimento da pena, em virtude de medidas protetivas decorrentes de fato ocorrido no curso de diligência para produção de provas novas, circunstância que, segundo defende, caracteriza restrição atual ao direito de locomoção. (...)



    Conforme exposto na decisão agravada, consoante  destacado pelo próprio impetrante, o habeas corpus busca reconhecer nulidades em processo cuja condenação já transitou em julgado e ‘cuja pena já foi cumprida e está extinta’



    Sendo assim, não se observa risco atual ou iminente, direto ou indireto, à liberdade de locomoção do paciente em virtude do(s) ato(s) impugnado(s), justamente as hipóteses autorizadoras do manejo do remédio heroico, conforme o art. 5º, LXVIII, da CRFB: (...)



    Em verdade, diante da argumentação que perpassa toda a marcha processual e aponta diversas falhas entendidas pela Defesa como nulidades absolutas, com inquinação de vários atos em etapas processuais distintas, que o que se busca é a revisão criminal. (...)



    Assim, pretende o impetrante rediscutir matéria relacionada com a condenação transitada em julgado, apresentando verdadeira revisão criminal travestida de habeas corpus.



    Diante dessa situação, ainda que houvesse liberdade de locomoção ameaçada (e não há), não poderia ser conhecido o writ, visto que manejado como substitutivo de revisão criminal” (fls. 2-5, 
e-doc. 98).



    19. Pelas informações constantes do processo, noticia-se que “o paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, parte final, c/c o art. 14, II, do Código Penal – condenação esta que transitou em julgado, [...] cuja pena já foi cumprida e está extinta (fl. 04)” (fl. 1, doc. 73). 



    20. Tem-se, portanto, que, quando da impetração do Habeas Corpus n. 883.739/CE no Superior Tribunal de Justiça, já eram conhecidos pela defesa o cumprimento integral da reprimenda imposta no Processo 
n. 0860489-28.2000.8.06.0001 e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do recorrente. 



    21. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questões não relacionadas à ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção.



    Não há necessidade de maior indagação para concluir-se pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular do presente recurso nesta ou em qualquer instância judicial, considerada a ausência das hipóteses legais e constitucionais de cabimento para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal).



    Dirley da Cunha Júnior ensina que o “habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar ‘qualquer direito’”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    22. Nos termos constitucionais, o habeas corpus restringe-se a instrumento para situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção. Este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    23. Na espécie vertente, o recorrente busca anular a decisão de pronúncia e sua posterior condenação pelo Conselho de Sentença da Primeira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, pela alegação de diversas nulidades processuais, em ação penal já transitada em julgado e com pena extinta pelo seu cumprimento integral.



    Aplicável ao caso a jurisprudência que afirma a impropriedade do habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 7,5G DE HAXIXE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA 
N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.181-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. (...)



    2. Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, não mais persiste restrição ou ameaça à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus de que não se conhece” (RHC n. 121.495, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. O habeas corpus é uma garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, ou seja, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. 



    2. Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, não mais persiste restrição ou ameaça à liberdade de locomoção. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.755, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2013).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    1. Há dois fundamentos que inviabilizam o conhecimento da impetração deste writ perante esta Corte: a) o não-esgotamento da instância referente ao Superior Tribunal de Justiça, eis que não há notícia da interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática referida na inicial da impetração; b) a ausência de qualquer constrangimento ilegal relativamente ao paciente, eis que foi declarada extinta sua punibilidade. (...)



    4. Falta de interesse de agir por parte da impetrante, eis que a pena imposta ao paciente já foi integralmente cumprida, não havendo qualquer indício de ameaça de violência ou constrangimento a liberdade de ir e vir do paciente, requisito inafastável para a ação de habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII). 



    5. A extinção da pena ou da punibilidade – qualquer que seja a sua causa – afasta a possibilidade de constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente e torna consequentemente incabível o remédio constitucional do habeas corpus. 



    6. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 91.106, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.9.2008).



    24. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    25. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora